Tribunal: TJDFT
Processo: 0712338-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712338-22.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Os executados agravam (id. 70343780) da decisão da 8a Vara Cível de Brasília (Proc. 0736111-98.2022.8.07.0001 – id. 227964295) que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora efetivada via Sisbajud, sob o fundamento de que não demonstrado que a penhora inviabiliza a continuidade das atividades da executada; os valores ajustados nos contratos de prestação de serviço não estão integralmente comprometidos; e o valor penhorado é menor que 10% do valor de um dos contratos. Alega, em suma, que os valores bloqueados são essenciais ao funcionamento da empresa e imprescindíveis para o pagamento e funcionários, fornecedores e encargos e que a penhora ofende o CPC 866, pois deveria se penhorar percentual do faturamento. Sustenta que a penhora deve recair sobre o faturamento líquido da empresa. Aponta perigo de dano na inviabilidade da continuidade da empresa e necessidade de demissões e inadimplência com fornecedores. Requer a antecipação da tutela recursal, para liberar os valores bloqueados. 2. Não constato o fumus boni juris. Não se comprovou que os valores penhoráveis, montante de R$ 15.544,98, seriam destinados ao pagamento da folha de salário da executada, fornecedores e encargos, tendo em vista que sequer foi juntado qualquer documento nesse sentido. Logo, em um primeiro momento, não há como afirmar que a quantia bloqueada seja imprescindível ao funcionamento da empresa, a impedir seu funcionamento. Ademais, incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis (CPC 854, §3o, I). Nesse sentido, confira-se: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. Incumbe ao Executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis (artigo 854, § 3o, I, CPC). Na espécie, os documentos carreados ao Feito originário não são suficientes para comprovar a alegação de que o bloqueio judicial efetivado compromete a manutenção da atividade empresarial da Executada, seja quanto ao capital de giro, seja quanto ao pagamento de salários de seus funcionários. Agravo de Instrumento desprovido. (5a T. Cível, ac. 1339675, Des. Angelo Passareli, julgado em 2021). 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator